Tribunal: TJSP
Processo: 0500548-35.2010.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2005 a 2007 – Município de Lençóis Paulista – Pretendida continuidade da cobrança pela Fazenda Pública – Descabimento – Extinção do feito que se deu em razão de causa superveniente à propositura da execução fiscal, isto é, a decisão transitada em julgado que, em ação ordinária, anulou o auto de infração que amparou a cobrança – Sentença mantida.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2005 a 2007 – Município de Lençóis Paulista – Pretendida continuidade da cobrança pela Fazenda Pública – Descabimento – Extinção do feito que se deu em razão de causa superveniente à propositura da execução fiscal, isto é, a decisão transitada em julgado que, em ação ordinária, anulou o auto de infração que amparou a cobrança – Sentença mantida. Recurso não provido.